Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido para que a parcela remuneratória de abono de permanência passe a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, bem a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças devidas.

2. Aduziu a recorrente que o abono de permanência possui caráter remuneratório, razão pela qual deve ser considerado na base de cálculo para o pagamento do terço constitucional de férias.

3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal aduziu que o abono de permanência possui valor e limites definidos em norma constitucional, e a incidência do terço de férias em seu cálculo representa a alteração e majoração da obrigação. Pugnou pela manutenção da sentença.

4. De acordo com o entendimento firmado no Tema repetitivo 424 do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, o abono de permanência possui natureza remuneratória, em razão de conferir ao servidor acréscimo patrimonial, razão pela qual possuem os servidores direito liquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.

5. Comprovado o preenchimento dos requisitos para o seu recebimento, devida a incidência do abono de permanência no cômputo do adicional de férias e tem por base a remuneração do servidor.

6. Reformada a sentença para determinar que o Distrito Federal pague à recorrente a diferença entre o valor devido a título de terço constitucional de férias, referente à inclusão do abono de permanência sobre a base de cálculo do benefício, referente ao mês de dezembro de 2018, e o efetivamente pago, a ser corrigido a partir da data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8. Custas recolhidas. Sem honorários.